Tribunal: STJ
Processo: 0005753-10.2020.8.13.0418
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2794783 - MG (2024/0429349-7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: GENIVALDO LOPES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
BIANCA LEMOS COELHO - DEFENSORA DATIVA -
MG194385
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSO
PENAL
E
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 226 DO CPP. HABEAS
DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE
CORPUS
ILEGALIDADE.
AGRAVANTE
DA
REINCIDÊNCIA.
DESLOCAMENTO PARA OS MAUS ANTECEDENTES. PENA
NÃO
AGRAVADA.
REFORMATIO
IN
PEJUS.
NÃO
OCORRÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO DO RECURSO
DE APELAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. No tocante ao pleito de habeas corpus de ofício, salienta-se que, com
lastro na interpretação sistemática dos arts. 647-A e 654, § 2o, ambos do
CPP, esta Corte Superior entende que a concessão da ordem de ofício é
de iniciativa exclusiva do julgador, quando se deparar com flagrante
ilegalidade em procedimento de sua competência. Todavia, não se
vislumbra essa conjuntura na hipótese" (EDcl no AgRg no AREsp n.
2.572.783/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
(AgRg no AREsp n.
julgado em
, DJe de
)
10/9/2024
13/9/2024
2.662.183/SC, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.).
8/4/2025
15/4/2025
2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica
no Tema Repetitivo n. 1.214, esclarecendo as hipóteses em que a
atuação do tribunal de segunda instância, no julgamento de recurso
exclusivo da defesa, não implica
, nos seguintes
reformatio in pejus
termos: “É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o
tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar
circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não
implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um
fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como
outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação
para manter a valoração negativa de circunstância já reputada
desfavorável na sentença” (STJ, REsp n. 2.058.970/MG, relator
Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em
,
28/8/2024
DJe de
).
12/9/2024
3. Dessa forma, tendo em vista que a condenação definitiva foi
expressamente valorada de forma negativa nas decisões proferidas pelas
instâncias ordinárias (Processo n. 0051571-37.2017.8.13.0079), ainda
Documento eletrônico VDA49647274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/08/2025 21:00:30
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: dbbeb3e7-8ebb-484c-8b12-8fe7638c0e4d

que de forma equivocada como reincidência, não havia qualquer
impedimento de que ela fosse utilizada como maus antecedentes na
primeira etapa da dosimetria, uma vez que o
da reprimenda
quantum
final em nada seria alterado, diante dos parâmetros de exasperação
admitidos pelo Superior Tribunal de Justiça, não havendo que se falar
em
.
reformatio in pejus
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
18 de agosto de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA49647274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/08/2025 21:00:30
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: dbbeb3e7-8ebb-484c-8b12-8fe7638c0e4d

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2794783 - MG (2024/0429349-7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: GENIVALDO LOPES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
BIANCA LEMOS COELHO - DEFENSORA DATIVA -
MG194385
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSO
PENAL
E
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 226 DO CPP. HABEAS
DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE
CORPUS
ILEGALIDADE.
AGRAVANTE
DA
REINCIDÊNCIA.
DESLOCAMENTO PARA OS MAUS ANTECEDENTES. PENA
NÃO
AGRAVADA.
REFORMATIO
IN
PEJUS.
NÃO
OCORRÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO DO RECURSO
DE APELAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. No tocante ao pleito de habeas corpus de ofício, salienta-se que, com
lastro na interpretação sistemática dos arts. 647-A e 654, § 2o, ambos do
CPP, esta Corte Superior entende que a concessão da ordem de ofício é
de iniciativa exclusiva do julgador, quando se deparar com flagrante
ilegalidade em procedimento de sua competência. Todavia, não se
vislumbra essa conjuntura na hipótese" (EDcl no AgRg no AREsp n.
2.572.783/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
(AgRg no AREsp n.
julgado em
, DJe de
)
10/9/2024
13/9/2024
2.662.183/SC, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.).
8/4/2025
15/4/2025
2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica
no Tema Repetitivo n. 1.214, esclarecendo as hipóteses em que a
atuação do tribunal de segunda instância, no julgamento de recurso
exclusivo da defesa, não implica
, nos seguintes
reformatio in pejus
termos: “É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o
tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar
circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não
implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um
fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como
outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação
para manter a valoração negativa de circunstância já reputada
desfavorável na sentença” (STJ, REsp n. 2.058.970/MG, relator
Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em
,
28/8/2024
DJe de
).
12/9/2024
3. Dessa forma, tendo em vista que a condenação definitiva foi
expressamente valorada de forma negativa nas decisões proferidas pelas
instâncias ordinárias (Processo n. 0051571-37.2017.8.13.0079), ainda
Documento eletrônico VDA49645615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/08/2025 21:00:44
Código de Controle do Documento: 76464b75-3aeb-43ab-8b64-fdedad7841a7

que de forma equivocada como reincidência, não havia qualquer
impedimento de que ela fosse utilizada como maus antecedentes na
primeira etapa da dosimetria, uma vez que o
da reprimenda
quantum
final em nada seria alterado, diante dos parâmetros de exasperação
admitidos pelo Superior Tribunal de Justiça, não havendo que se falar
em
.
reformatio in pejus
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GENIVALDO LOPES DE
OLIVEIRA (e-STJ fls. 1585/1592), contra decisão monocrática de e-STJ fls. 1571/1577,
que
do agravo para
conheceu
o recurso especial
dar provimento a
do MINISTÉRIO

PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS para valorar negativamente os maus
antecedentes na primeira fase da dosimetria, aplicando a fração de 1/6 sobre a pena

mínima, e restabelecer a pena definitiva de 26 anos e 6 meses de reclusão e pagamento
de 21 dias-multa, como feito pelo juízo sentenciante.
A parte agravante alega: (i) a concessão da ordem de ofício, quanto a nulidade
do reconhecimento do acusado, que não obedeceu ao disposto no artigo 226 do CPP ; (ii)
que não se pode admitir, em recurso exclusivo da defesa, introduzir elementos
; (ii) que,
prejudiciais ao réu incorrer em reformatio in pejus
ao considerar circunstância
(e-STJ fls.
não valorada pelo juízo de origem, agravou-se a situação do ora agravante
1589).
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece acolhida.
Com efeito, dessume-se das razões recursais que a parte agravante não trouxe
elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a

solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
sobre a matéria.
Portanto, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser
mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
De início, no tocante ao pleito de habeas corpus de ofício, salienta-se que,
com lastro na interpretação sistemática dos arts. 647-A e 654, § 2o, ambos do CPP, esta
Corte Superior entende que a concessão da ordem de ofício é de iniciativa exclusiva do
julgador, quando se deparar com flagrante ilegalidade em procedimento de sua
competência. Todavia, não se vislumbra essa conjuntura na hipótese" (EDcl no AgRg no
Documento eletrônico VDA49645615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/08/2025 21:00:44
Código de Controle do Documento: 76464b75-3aeb-43ab-8b64-fdedad7841a7

AREsp n. 2.572.783/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em

, DJe de
)
10/9/2024
13/9/2024 (AgRg no AREsp n. 2.662.183/SC, relator Ministro Og
Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.).
8/4/2025
15/4/2025
Prosseguindo, o Tribunal
, ao julgar dar parcialmente provimento ao
a quo
recurso de Genivaldo, excluiu a agravante da reincidência, não
deslocando a condenação da segunda fase para a primeira fase (maus antecedentes),
redimensionando a pena do referido recorrido, tendo apresentado os seguintes
fundamentos (e-STJ, fls. 1425/1426):

Na segunda fase, o d. Juiz reconheceu a agravante da reincidência em
desfavor do acusado. Todavia, analisando as CAC’s de ordens 03, f. 30; 06, f.
24; e 19, f. 38/44, e em consulta ao sítio desta Corte e aos sistemas SEEU e
SIAP, é possível observar que GENIVALDO é tecnicamente primário, vez
que não possui sentença definitiva com trânsito em julgado em data anterior
aos fatos em análise no presente feito, na forma do art. 63, do CP.
Isso, porque não consta a data do trânsito em julgado da condenação no
001112176.2018.8.13.0092, ressalvando que houve a interposição de recurso
de apelação e recursos para os Tribunais Superiores. Já o feito no 0051571-
37.2017.8.13.0079, transitou em julgado em
, após a data dos fatos
23/09/2021
em análise, praticados em
.
06/10/2020
Sendo assim, decoto a agravante da reincidente e, na segunda fase, mantenho
as penas no mínimo legal. Ressalvo que, em se tratando de recurso exclusivo
da defesa sendo possível reconhecer os maus antecedentes em desfavor do
apelante, sob pena de incorrer em reformatio in pejus.

No caso, o Tribunal de origem, ao não valorar de forma negativa o vetor
“antecedentes” do art. 59 do Código Penal, decidiu em dissonância com a orientação
jurisprudencial consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no Tema
Repetitivo n. 1.214, esclarecendo as hipóteses em que a atuação do tribunal de segunda
instância, no julgamento de recurso exclusivo da defesa, não implica
,
reformatio in pejus
nos seguintes termos:

“É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de
segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância
judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio
in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado
negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância
judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração
negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença”
Documento eletrônico VDA49645615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/08/2025 21:00:44
Código de Controle do Documento: 76464b75-3aeb-43ab-8b64-fdedad7841a7

(STJ, REsp n. 2.058.970/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira
Seção, julgado em
, DJe de
)
28/8/2024
12/9/2024

Dessa forma, tendo em vista que a condenação definitiva foi expressamente
valorada de forma negativa nas decisões proferidas pelas instâncias ordinárias (Processo
n. 0051571-37.2017.8.13.0079), ainda que de forma equivocada como reincidência, não
havia qualquer impedimento de que ela fosse utilizada como maus antecedentes na
primeira etapa da dosimetria, uma vez que o
da reprimenda final em nada seria
quantum
alterado, diante dos parâmetros de exasperação admitidos pelo Superior Tribunal de
Justiça, não havendo que se falar em
.
reformatio in pejus
A propósito:

DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
DESCLASSIFICAÇÃO.
MAUS
ANTECEDENTES. REFORMATIO IN PEJUS. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que
conheceu do agravo para negar provimento a recurso especial, mantendo a
condenação por roubo circunstanciado e a pena dosada. A defesa busca a
desclassificação do crime para receptação e o afastamento dos antecedentes
criminais.
II. Questão em discussão2. Há três questões em discussão: (i) possibilidade de
desclassificação do crime de roubo para receptação sem reexame do caderno
de provas; (ii) idoneidade do registro de maus antecedentes; e (iii) existência
de reformatio in pejus em razão do deslocamento de condenação com trânsito
em julgado da segunda para a primeira fase da dosimetria em julgamento de
embargos de declaração exclusivo da defesa pelo próprio sentenciante.
III. Razões de decidir3. A desclassificação do crime de roubo para receptação
demanda reexame do acervo fático-probatório, vedado em recurso especial
pela Súmula n. 7 do STJ.
4. A valoração negativa dos antecedentes criminais é permitida, mesmo após
o período depurador da reincidência, desde que não atingidas pelo lapso
temporal de 10 anos entre a extinção da pena e o cometimento da nova
infração.
5. O deslocamento da condenação com trânsito em julgado da segunda fase da
dosimetria (reincidência) para a primeira (maus antecedentes) em recurso
exclusivo da defesa não configura reformatio in pejus caso tal alteração não
prejudique o réu, como na hipótese.
IV. Dispositivo e tese6. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA49645615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/08/2025 21:00:44
Código de Controle do Documento: 76464b75-3aeb-43ab-8b64-fdedad7841a7

Tese de julgamento: 1. A desclassificação de roubo para receptação exige
reexame de provas, vedado em recurso especial. 2. A valoração de maus
antecedentes não está sujeita ao prazo depurador da reincidência. 3. O
deslocamento de condenação com trânsito em julgado na dosimetria entre
reincidência e antecedentes não configura reformatio in pejus se não agrava a
situação do réu.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 64, I; CPP, art. 383; CPP, art. 617.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.818/SC, Min. Roberto Barroso,
Plenário, julgado em 18.08.2020; STJ, AgRg no AREsp 2.035.614/SP, Min.
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19.04.2022. STJ, AgRg no
REsp n. 2.122.446/PR, Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
.
24/6/2024 (AgRg no AREsp n. 2.483.353/SP, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
8/10/2024
10/10/2024
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO
QUALIFICADO (ART. 121, § 2o, I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL) E
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2o, § 2o, DA LEI N. 12.850/2013).
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DESLOCAMENTO PARA OS
MAUS ANTECEDENTES. PENA NÃO AGRAVADA. REFORMATIO IN
PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO DO
RECURSO DE APELAÇÃO.
1. É pacífico que "a ampla devolutividade do recurso de apelação permite ao
juízo ad quem o acréscimo de fundamentos diversos dos declinados no
decisum primevo. Em tais hipóteses, contanto que não se eleve a reprimenda
imposta, ou agrave a situação do condenado, não há falar em reformatio in
pejus? (AgRg no HC n.737.933/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de23/5/2022.)
17/5/2022
2. Tendo o Tribunal de origem deslocado a agravante da reincidência para os
maus antecedentes no cálculo da pena-base, sem agravar a pena do acusado,
verifica-se que o acórdão impugnado não destoa da jurisprudência desta Corte
Superior, não havendo manifesta ilegalidade, 3. Agravo regimental
desprovido. (AgRg no HC n. 892.638/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em
,
6/8/2024
DJe de
.)
8/8/2024
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA.
PENA-BA SE,. RECEPTAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. DIVERSAS
CONDENAÇÕES. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "É imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de
origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial
negativa do art. 59 do CP reconhecida no édito condenatório" (EDv nos
EREsp 1.826.799/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Rel. p/acórdão
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Terceira Seção, julgado em
, DJe
; sem grifos no original).
8/9/2021
8/10/2021
Documento eletrônico VDA49645615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/08/2025 21:00:44
Código de Controle do Documento: 76464b75-3aeb-43ab-8b64-fdedad7841a7

2. Hipótese em que o acórdão manteve apenas a circunstância judicial dos
maus antecedentes, atribuindo-lhe, contudo, fração superior em relação às
demais vetoriais excluídas em decorrência das "diversas condenações -
ademais daquela tida como a agravante da reincidência - por fatos anteriores
já transitadas em julgado. Todas por crimes praticados contra o patrimônio".
3. Presente justificativa idônea para a não aplicação de peso idêntico a cada
circunstância judicial, não há falar em violação aos arts. 59 do Código Penal e
617 do Código de Processo Penal, considerando-se que a pena-base resultante
ficou pouco superior à fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e
máxima previstas ao delito de receptação.
4. Assim, "mesmo na hipótese de exame de recurso exclusivo da defesa, não
há reformatio in pejus quando é deslocada a fundamentação utilizada para
atribuir valoração negativa a uma circunstância judicial para outra, desde que
tal proceder não implique exasperação da reprimenda imposta ao réu" (AgRg
no REsp n. 1.932.621/SC, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
).
19/4/2022
25/4/2022
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.112.489/MG, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
,
20/2/2024
DJe de
.)
26/2/2024
Sendo assim, o inconformismo não merece prosperar.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento

É como voto.
Documento eletrônico VDA49645615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/08/2025 21:00:44
Código de Controle do Documento: 76464b75-3aeb-43ab-8b64-fdedad7841a7

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0429349-7
AREsp 2.794.783 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00057531020208130418 10418200005753004 57531020208130418
EM MESA
JULGADO: 12/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: GENIVALDO LOPES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
BIANCA LEMOS COELHO - DEFENSORA DATIVA - MG194385
CORRÉU
: ANTONIO GOMES NETTO
CORRÉU
: JANUARIO FERREIRA DA ROCHA
CORRÉU
: ALEF EUSTAQUIO LANDIM DA CONSOLACAO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Extorsão mediante seqüestro
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GENIVALDO LOPES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
BIANCA LEMOS COELHO - DEFENSORA DATIVA - MG194385
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245485650809308212@
2024/0429349-7 - AREsp 2794783 Petição : 2025/0068157-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49488138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/08/2025 15:18:09
Código de Controle do Documento: 1267D33F-D03C-4692-9DDD-88F93E71795D